Tribunal: TJES
Processo: 5006428-41.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006428-41.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EGINO GOMES RIOS DA SILVA
RECORRIDO: J. G. R. M.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006428-41.2020.8.08.0024

Recorrente:
EGINO GOMES RIOS DA SILVA

Recorrida:
J. G. R. M.

Relator: Evandro Coelho de Lima

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o autor em razão da sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do requerido em reparar-lhe danos morais que afirma causados.
Em sede de recurso inominado, pugna a Recorrente pela reforma da sentença, para que
ele seja condenado na reparação reclamada.

A parte Recorrida, devidamente intimada, manifestou-se em sede de contrarrazões ao recurso inominado, pelo não provimento do presente recurso.

Pois bem.

Depreende-se dos autos, que o autor, na condição de Promotor de Justiça, sofreu agravo por parte do recorrido durante ocorrência policial onde ele fora conduzido à Delegacia de Polícia de Plantão. Em razão de tal ocorrência e lastreado nas declarações do Policiais Militares, foi proposta esta ação que foi julgada improcedente.

Compulsando os autos, tem-se que a sentença de Primeiro Grau reconhece a revelia do requerido, mas aponta não ter extraído da prova dos autos elementos de convicção para reconhecimento da procedência do pedido. Diz ainda que
o requerido não imputou crime ao autor.

Como cediço, a revelia implica em reconhecimento da matéria de fato deduzida na inicial. No
caso dos autos, os Policiais Militares relataram as ofensas irrogadas ao autor, a quem o requerido teria rotulado como criminoso, associando-o a terceira pessoa que, Levi, a quem atribui malfeitos.

Ora. Se não se verificou calúnia em tal ocorrência, também não se pode admitir a atribuição de “criminoso” a um Representante do Ministério Público. No mínimo se poderia falar em difamação!

A sentença afirma que o digno representante do
Parquet,
não teria apresentado sequer um Boletim de Ocorrência ou uma Queixa Crime em desfavor do ofensor. Tal fato, a meu sentir não afasta a obrigação de reparar a ofensa levada a efeito.

Nessa toada, destaco que
a caracterização do dano moral ensejador de reparação, é matéria subjetiva e deve ser analisados caso a caso, isso pois a sua caracterização não é presumida, resta necessário a configuração da violação ou ofensa dos bens de ordem moral, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem, além da necessidade de se levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, afim de que seja evitado o enriquecimento ilícito por parte de quem o recebe.

Nesse sentido, diante da situação fática posta em análise, quanto a fixação dos danos morais, tenho que esta deve prosperar, pois como já descrito,
além da revelia quanto a matéria fática, houve sim ofensa ao autor. E mais, ainda que não amplamente divulgada, o foi na presença de dois agentes policiais que, a rigor, estão sob o controle externo do Ministério Público, por ele integrado.

Sendo assim, entendo que a indenização de R$
2
.00
0
,00 (dois

mil reais),
se revela adequada para reparar o dano, tendo em vista a situação fática também do ofensor, que afirma exercer humilde, mas digna profissão

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar o dispositivo sentencial,
condenando o recorrido no pagamento ao autor de indenização por danos morais que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais).

SEM custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim,
novembro de 2021
.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.